Tribunal: TJSP
Processo: 1502254-32.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 e 2016 – Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito – Possibilidade de aplicação subsidiária do CPC, art. 485, inciso III e §1o – Caracterização do abandono – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502254-32.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada JOAO PASQUARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502254-32.2017.8.26.0047 -Voto no 23040- mbm/cob
2
Voto 23.040.
Apelação no 1502254-32.2017.8.26.0047.
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis.
Apelado: João Pasquarelli.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2015 e 2016 Inércia da Municipalidade, mesmo depois de
intimada pessoalmente a dar andamento ao feito Possibilidade de
aplicação subsidiária do CPC, art. 485, inciso III e §1o

Caracterização do abandono
Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal1,
nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC, por abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta, em síntese, que não basta a
superação do lapso temporal do inciso III do art. 485, do CPC, sendo
necessária a intimação pessoal do exequente, e que a aplicação do referido
dispositivo legal somente é possível se compatível com a Lei de Execuções
Fiscais.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento ao
processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública foi intimada
1 Valor da execução fiscal em dez/2017: R$ 1.160,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502254-32.2017.8.26.0047 -Voto no 23040- mbm/cob
3
pessoalmente para promover o andamento do processo em cinco (5) dias a
12/02/2020, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485,
inciso III, não mais se manifestando nos autos até que sobreveio a sentença
extintiva do feito a 12/05/2020. Assim, incontornável abandono da causa,
impondo-se mesmo a extinção do processo, como já se pronunciou este
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do
CPC - Possibilidade - Abandono da causa - Ausência de
manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito, mesmo
após intimação pessoal para dar andamento ao processo -
Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80 -
Precedente do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido
(Apelação Cível no 1502161-06.2016.8.26.0047; Relator EUTÁLIO
PORTO;
15a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento:
30/06/2020).
Importante asseverar que o Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por
abandono da causa (art. 267, inciso III, do CPC/1973 - atual art. 485, inciso
III, do CPC/2015):
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.1.
Na hipótese em exame, no que diz respeito à alegação de violação
ao art. 40 da LEF e 267, III, § 1o do CPC, percebe-se que o
decisum vergastado está em consonância com o entendimento do
STJ, de que é "viável a extinção do processo de execução fiscal
com base no art.267, III, do CPC, haja vista a possibilidade da sua
aplicação subsidiária àquele procedimento" (Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4/2/2009). E ainda:
"Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda, para
dar prosseguimento ao feito, permanecendo ele inerte, cabe ao juiz
determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por
abandono de causa" (AgRg no REsp 644.885/PB, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/5/2009). 2. Agravo
Regimental não provido (AgRg no REsp 1446815/RN, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
05/06/2014, DJe 28/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502254-32.2017.8.26.0047 -Voto no 23040- mbm/cob
4
No mais, inaplicável a Súmula 240, do STJ, porque
prescindível o requerimento do executado para extinção do processo por
abandono, enquanto não completada a relação processual. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO
EMBARGADA. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, configurado o
abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução
não embargada,
porquanto
não
angularizada
a
relação
processual, afastando-se, assim a aplicação da Súmula no 240/STJ.
2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julg. 22/11/2016).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator